Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712730-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO No ID Num. 25510379, págs. 1/6, TERRAVIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., admitida no Feito na condição de terceira prejudicada, postulou o reconhecimento da nulidade do acórdão de no 1290735, pelo qual foi julgado o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Apenas o ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS foi intimado para se manifestar sobre o pedido (ID Num. 25615948). Contudo, é imprescindível a intimação dos demais sujeitos que integram a relação processual, sob pena de violação ao princípio do contraditório. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL e MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para se manifestarem sobre a alegada nulidade. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator